Tribunal: TJDFT
Processo: 0727842-39.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-14

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por NATHALYA HEVILYNN ALVES DE OLIVEIRA CELESTINO, em face a despacho da Segunda Vara Cível de Águas Claras, que deixou de acolher a reiteração do pedido de constrição de bens da companheira do devedor em sede de procedimento de cumprimento de sentença. Na origem, processa-se cumprimento de sentença que condenou SIMONAL ROSA DE FREITAS, VOLTAIR TELES DE FARIA, LUCIO CORDEIRO VASCO e ANDRÉ CRISOSTOMO TEIXEIRA ao pagamento de honorários advocatícios. Em 15/09/2022, a credora alegou que VOLTAIR seria proprietário de glebas de terras no município de Cavalcante/GO e de 920 semoventes. Requereu o bloqueio e penhora desses bens. Alegou ainda que SIMONAL se utilizaria de artifícios para ocultar patrimônio, dentre eles o registro de propriedades em nome de sua companheira, ALINE OLIVEIRA DLUGOLENSKI. Requereu a constrição da meação da companheira até o limite da dívida exequenda. Os pedidos foram indeferidos por decisão proferida nos seguintes termos: “Nada a prover quanto ao pedido de constrição da terceira ALINE OLIVEIRA DLUGOLENKI LEITE, suposta cônjuge do executado SIMONAL ROSA DE FREITAS. Este Juízo não identificou nos autos documentos que comprovam a alegada união estável. Não bastasse isso, comungo do entendimento no sentido da impossibilidade de constrição de bens do cônjuge e companheiro de forma genérica, conforme se averigua da decisão prolatada ao ID 41456192 nos autos de no 0712324-22.2018, replicada ao 0703302-03.2019, in verbis: ‘Nada a prover em relação ao pedido de ID 39971504. É certo que o artigo 790, IV, do CPC, estabelece que estão sujeitos à execução “os bens do cônjuge ou companheiro, nos casos em que seus bens próprios ou de sua meação respondem pela dívida”. Todavia, os casos em que esses bens respondem pela dívida são aqueles estabelecidos no artigo 1.643 do Código Civil, conforme o disposto no artigo 1.644 do CC, que são as dívidas decorrentes da aquisição de coisas necessárias à economia doméstica e não todo e qualquer débito. O artigo 265 do Código Civil também é expresso no sentido de que a solidariedade não se presume, resultando da lei ou da vontade das partes. A presente execução está fundada em notas promissórias emitidas pela parte executada em favor da pessoa de Lucas de Souza Muniz que, posteriormente, através de endosso, transmitiu o crédito à parte exequente. Como se sabe, os títulos de crédito são regidos, dentre outros, pelos Princípios da Abstração e da Autonomia da Obrigação, inexistindo, portanto, vinculação ao negócio jurídico subjacente que deu causa a sua emissão. Desse modo, não se pode concluir que as notas promissórias em apreço teriam sido emitidas pela parte executada para a aquisição de alguma coisa necessária à economia doméstica da unidade familiar supostamente formada com a pessoa de Ednaldo Queiroz de Oliveira, a fim de, dessa forma, viabilizar a incidência do artigo 1.644 e 1.664 do Código Civil à espécie. Ressalte-se, ainda, que as contas bancárias são, normalmente, utilizadas para o recebimento de salários/vencimentos, que, no regime da comunhão parcial de bens, conforme o disposto no artigo 1.659, VI, do Código Civil, também não se comunicam.’ Ante o exposto, indefiro o pedido de ID. 137518860. Considerando a informação apresentada pela exequente de que o imóvel de matrícula 1.159 não pertence ao executado Voltair Teles de Faria e que a matrícula 3.451 foi cancelada por ação discriminatória, torno sem efeito a decisão de ID 137288344 no tocante à determinação de expedição e ofício.” Posteriormente, em 12/06/2023, a credora novamente alegou que SIMONAL estaria utilizando de artifícios para ocultar patrimônio em nome de sua companheira ALINE e sob alegação de que teria incorrido em fraude à execução. Repristinou o pedido de penhora da meação do devedor. O juízo deixou de acatar o pedido e sob a mesma fundamentação anteriormente declinada. Nas razões recursais, a agravante repristinou os fundamentos deduzidos nos autos principais. Requereu “o recebimento e conhecimento do presente recurso e o deferimento liminar, em efeito ativo ao presente Agravo de Instrumento, como autoriza o art. 1.019, I do CPC/2015, no sentido de determinar o bloqueio/penhora da matrícula 21.092 - Uma área de 2.0021ha, perímetro 876,32m, denominada GLEBA 09 – DESTACADA DA FAZENDA VENEZA NO MUNICIPIO DE PADRE BERNARDO- GO, e Matrícula 19.251, com a devida averbação de indisponibilidade. Havendo o deferimento do último pedido, que seja Oficiado o Cartório de Padre Bernardo- GO no email: cartorio1padrebernardo@gmail.com ou WhatsApp: 55 61 9858-0594. OU de modo subsidiário a imediata expedição do competente mandado de penhora no montante de R$ 130.328,01 (cento e trinta mil trezentos e vinte e oito reais e um centavo), com a respectiva averbação no rosto dos autos no 0009779-64.2015.8.07.0007, oriundo da 3a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Taguatinga”. Dispensado o preparo, posto que a agravante litiga sob o pálio da gratuidade de justiça. Instada a se manifestar acerca de eventual preclusão da matéria e que possa constituir óbice ao conhecimento do recurso, alegou que não se trata da repetição do mesmo pedido, posto que a pretensão ora deduzida se referiu ao reconhecimento de pretensa fraude à execução (ID 49893086). Em exame aos autos principais, constatou-se que o juízo acolhera o pedido subsidiário de penhora no rosto dos autos, razão por que foi novamente facultado à agravante se manifestar acerca de eventual perda superveniente do interesse recursal. Sobreveio manifestação alegando que a penhora no rosto dos autos constituiria mera expectativa de direito, posto que o recebimento de seu crédito estaria condicionado ao sucesso daquele outro processo e postulou pelo recebimento do agravo de instrumento e deferimento da antecipação da tutela recursal (ID 50911682). É o relatório. Decido. Na origem, cuida-se de pedido de cumprimento de sentença que condenou os executados ao pagamento de honorários advocatícios. Ao rejeitar a reiteração do pedido de penhora dos bens registrados em nome da companheira do executado, o juízo o fez nos seguintes termos: “1 - DO PEDIDO DE ID 156218327 Com a devida vênia ao brilhante trabalho investigativo da parte autora, tenho que a medida não comporta deferimento. Este Juízo tem sólido entendimento em sentido diverso do requerido. Há muito este Juízo firmou posição no sentido de que a relação conjugal/amorosa não denota a extensão pura e simples da responsabilidade patrimonial para com as dívidas buscadas, conforme se averigua da decisão prolatada ao ID 41456192 nos autos de no 0712324-22.2018, in verbis: ‘Nada a prover em relação ao pedido de ID 39971504. É certo que o artigo 790, IV, do CPC, estabelece que estão sujeitos à execução “os bens do cônjuge ou companheiro, nos casos em que seus bens próprios ou de sua meação respondem pela dívida”. Todavia, os casos em que esses bens respondem pela dívida são aqueles estabelecidos no artigo 1.643 do Código Civil, conforme o disposto no artigo 1.644 do CC, que são as dívidas decorrentes da aquisição de coisas necessárias à economia doméstica e não todo e qualquer débito. O artigo 265 do Código Civil também é expresso no sentido de que a solidariedade não se presume, resultando da lei ou da vontade das partes. A presente execução está fundada em notas promissórias emitidas pela parte executada em favor da pessoa de Lucas de Souza Muniz que, posteriormente, através de endosso, transmitiu o crédito à parte exequente. Como se sabe, os títulos de crédito são regidos, dentre outros, pelos Princípios da Abstração e da Autonomia da Obrigação, inexistindo, portanto, vinculação ao negócio jurídico subjacente que deu causa a sua emissão. Desse modo, não se pode concluir que as notas promissórias em apreço teriam sido emitidas pela parte executada para a aquisição de alguma coisa necessária à economia doméstica da unidade familiar supostamente formada com a pessoa de Ednaldo Queiroz de Oliveira, a fim de, dessa forma, viabilizar a incidência do artigo 1.644 e 1.664 do Código Civil à espécie. Ressalte-se, ainda, que as contas bancárias são, normalmente, utilizadas para o recebimento de salários/vencimentos, que, no regime da comunhão parcial de bens, conforme o disposto no artigo 1.659, VI, do Código Civil, também não se comunicam.’ As razões de decidir acima incidem ao caso em apreço. Não bastasse os empecilhos jurídicos na constrição de bens da cogitada companheira, o presente feito tem por fito a satisfação de título judicial transitado em julgado, firmado unicamente em desfavor da parte requerida, de modo que, nesta senda, eventual constrição de bens de titularidade de terceiros para satisfazer a COISA JULGADA, para além das hipóteses legais, malfere o disposto no art. 513, § 5o, do CPC. Esta, também, é a posição do e.STJ: (...) É de se dizer que as mencionadas razões já foram expostas a autora na decisão de ID 138371305. Assim, a existência de fartos indícios de considerável acervo patrimonial no nome da companheira do requerido, por si só, não concede ao Juízo a possibilidade de constrição da meação de pessoa totalmente estranha ao título executivo. Ademais, no caso, não há a indicação da existência de excepcionalidade hábil a autorizar a operação da distinção. A parte autora não alegou a existência de uso da autonomia patrimonial das pessoas físicas em relacionamento amoroso de modo a frustrar a execução. Veja-se que, a despeito da indicação da existência de inúmeras fazendas no nome da companheira do requerido, não juntou qualquer CRI dos alegados 10 (dez) imóveis titularizados pela referida, o que poderia fazer pelo sistema SREI-GO/ONR, fazendo uso de sua gratuidade ou demonstrando que o sistema passou a exigir o pagamento de emolumentos, de modo a possibilitar a intervenção deste Juízo. No ponto, a parte autora postulou, subsidiariamente, a adoção de providências pelo Juízo, de modo que deixou de acostar as matrículas, a ponto de indicar que ao longo do curso do feito, ao menos, os bens foram adquiridos pelo réu e transferidos para a companheira. Em acréscimo, a colação do CRI do bem é indispensável para o pedido de bloqueio, visto que necessário para evidenciar não só a existência do bem, como a ausência de quaisquer outros empecilhos a impedir a constrição. Ainda, a parte autora indica a existência de ação em favor da parte requerida, postulando a adjudicação de bem imóvel que indica valer, no mínimo, R$ 2.000.000,00. Nota-se que, quanto ao referido, não pretendeu a penhora no rosto dos mencionados autos OU a expedição de certidão, para anotação na matrícula do referido imóvel, da existência deste processo, de modo a afastar futura transmissão para terceiros de boa-fé. Assim, ainda que fosse o caso de se deferir a meação, observa-se que haveria, em tese, medida mais salutar, posta no parágrafo anterior, para satisfação de seu direito. No mais, defiro o pedido de levantamento dos bloqueios. (...) DISPOSITIVO Em face do que exposto, com a devida vênia, INDEFIRO a reiteração do pedido de penhora da meação.” (Grifei) Conforme relatado, a pretensão ora deduzida já foi analisada e indeferida em 15/09/2022. Contra essa decisão não foi interposto qualquer recurso, razão pela qual ela se estabilizou. O ato judicial que respondeu à reiteração de pedido anterior não oportuniza a reabertura do prazo recursal, sob pena da preclusão ficar condicionada à livre vontade das partes de requererem ou não a mesma coisa por diversas vezes. Ademais, não houve mudança do quadro fático e o ato judicial em nada inovou em relação à decisão anterior, ou seja, seus fundamentos já eram conhecidos da recorrente. O ato judicial que reanalisa pedido de reconsideração ou sua reiteração tem natureza jurídica de despacho se não inovar, isto é, não alterar o direito subjetivo processual das partes. Por conseguinte, é ato irrecorrível por expressa disposição do art. 1.001 do Código de Processo Civil. As hipóteses de suspensão e/ou interrupção de prazos são expressamente previstas em lei, das quais não consta eventual reiteração ou pedido de reconsideração de matéria já decidida. Nesse ponto em particular, a lei adjetiva é clara ao vedar às partes a rediscussão de questões preclusas (art. 507, CPC). Assim, inarredável a inadmissibilidade do recurso a teor do art. 1.001, do Código de Processo Civil, expresso ao prescrever que os despachos são irrecorríveis. Por fim, quanto ao pedido sucessivo e relativo à penhora no rosto dos autos, a pretensão já foi acolhida e efetivada pelo juízo de origem, restando clara a falta de interesse recursal. Ausente requisito extrínseco de admissibilidade, não é possível o conhecimento do presente, por manifesta falta de adequação formal. Deste modo, com fundamento nos artigos 932, inciso III, do Código de Processo Civil c/c artigo 248, I do RITJDFT, NEGO CONHECIMENTO AO RECURSO. Intimem-se. Brasília/DF, 11 de setembro de 2023 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403